Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700795-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA, JORGE LUIZ LOPES E SILVA AGRAVADO: ROBERTO JOAQUIM SOARES,, RISOLENO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA e JORGE LUIZ LOPES E SILVA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação no 0720461-51.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores (ID 146334207, autos de origem). Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que fazem jus ao referido benefício, porque são isentos de realizar a declaração de impostos de renda e seus extratos bancários revelam as suas hipossuficiências econômicas. Ao final, pleiteiam antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada para que lhes seja deferido o benefício da justiça da gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que (ID 142803799 e seguintes): a) os agravantes firmaram declaração no sentido de não possuírem condições de pagar as custas processuais; b) ambos os autores são isentos de declarar a sua renda para fins de tributação do imposto de renda; c) os extratos bancários coligidos aos autos revelam intensa movimentação financeira de pequenas rubricas que não alcançam 10 (dez) salários mínimos mensais. Com efeito, denota-se que a remuneração líquida dos agravantes não alcançam, por mês, o décuplo do salário mínimo legal, sendo, por isso, razoável deduzir a impossibilidade de ambos para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de suas subsistências, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar-lhes grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder-lhes os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora